Tribunal: CARF
Processo: 10830.728289/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728289/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FRATERNO DE MELO ALMADA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DO EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
Deve ser reduzida a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 75% (setenta e cinco por cento) quando a autoridade tributária não
comprova o efetivo intuito de fraude.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728289/2017-62
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado contra o contribuinte acima qualificado Auto de Infração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 02/08), no ano-calendário 2013, resultando em um crédito
tributário de R$ 1.744.118,91, com juros de mora calculados até 11/2017.
Segundo a Fiscalização, o sujeito passivo, Oficial do 3o Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas (SP), deixou de recolher à União valores retidos de imposto
de renda dos seus funcionários, durante o ano-calendário 2013. A análise fiscal foi realizada
mediante cruzamentos de dados, tendo sido constatadas divergências entre os valores informados
em DIRF e os recolhimentos feitos por meio de DARF, conforme abaixo:
Ano-
calendário
Cód. Receita
DIRF
DARF
DCTF (dispensado)
2013
0561 – Rendimentos
do trabalho assalariado
877.761,09
292.706.48
--------------
A autoridade fiscal qualificou a multa de ofício, aplicando o percentual de 150%,
por entender que houve dolo do contribuinte. Assim justificou o autuante no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12/13):
V — DOLO - relativo ao Ano-Calendário 2013
6. A conduta ilícita dolosa está plenamente caracterizada e comprovada em relação ao
código de retenção 0561- Rendimentos do Trabalho Assalariado como segue:
a) No primeiro momento comprovou-se a prática normal e reiterada de retenção e
informação dos valores retidos na DIRF, no Ano-Calendário 2013, conforme quadros
específicos do Termo de Verificação Fiscal, para fins de declaração do IRPF — Imposto
de Renda Pessoa Física e restituição do imposto de renda, demonstrando assim pleno
conhecimento dos fatos geradores e dos valores retidos e devidos;
b) Em um segundo momento, durante vários períodos de apuração do
AnoCalendário 2013, constatou-se que não houve recolhimento ou ele foi de valor
inferior ao efetivamente devido, e que se apropriou continuadamente dos valores
retidos que deveria recolher ao Erário, prejudicando os trabalhos da Receita
Federal e também as pessoas físicas envolvidas nas informações prestadas em
DIRF, que ficaram sujeitas a ter suas declarações de imposto de renda retidas
(Malha Fiscal), por conta do procedimento ilícito do contribuinte;
c) E fechando completamente a comprovação da conduta dolosa, durante vários
períodos de apuração do Ano-calendário 2013, o sujeito passivo não efetuou os
recolhimentos dos valores devidos ou eles foram muito inferiores aos devidos, isto
é, não houve o repasse obrigatório da totalidade dos valores retidos aos cofres
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

públicos, apropriando-se, em tese, contínua e indevidamente, de expressivos e
relevantes recursos públicos, obtendo com isso vantagem ilícita para si e/ou para o
Titular Fraterno de Almeida Júnior, com atuação no período de débito apurado.
d) Intimado e reintimado, e devidamente cientificado para prestar esclarecimentos
quanto aos fatos, o Sujeito Passivo se manifestou apresentando diversos elementos e
planilhas, reconhecendo claramente a existência do débito, sendo suas manifestações
devidamente anexadas aos Autos do processo digital.
V — MULTA QUALIFICADA — 150%
7. Há reiteração de conduta em vários períodos de apuração de crédito tributário,
os valores apurados são relevantes e não constam recolhimentos nos períodos de
apuração ou eles são insuficientes, comprovando claramente o dolo.
Considerando a prática reiterada e dolosa, em tese, acima descrita, de retenção e não
repasse aos cofres públicos, dos substanciais valores reiteradamente retidos, combinado
com o não recolhimento dessas importâncias, foi aplicada a multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do Artigo 44, inciso I, e parágrafo
primeiro, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei 11.488/07.
Resumindo, a multa normal de 75% + Qualificada = (2 X 75%) = 150% = multa total
aplicada, com base nos fatos e na fundamentação legal supracitados.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 26/11/2017 (A.R de fl. 466),
apresentando sua impugnação em 21/12/2017 (fls. 443/452), alegando, em síntese, que não há
prova da sua conduta dolosa e que são apenas diferenças entre os valores devidos e recolhidos,
sendo somente um erro de ordem administrativa contábil. Afirma que a multa de 150% é abusiva
e confiscatória. Requereu a nulidade da autuação, sua insubsistência e consequente
cancelamento. Ou, que se reduza a multa de 150%, por afrontar os princípios e garantias
constitucionais.
A parte incontroversa foi transferida para o processo no 10830-720.876/2018-94,
conforme termo de fl. 469.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada
(fls. 479/487):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
TRABALHO ASSALARIADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A falta de recolhimento do IRRF sobre o trabalho assalariado implica na exigência do
tributo acrescido da multa de ofício qualificada quando fica demonstrado o evidente
intuito de fraude, não infirmado pelo contribuinte
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 08/10/2018, por via postal (A.R. de fl. 493), o
Contribuinte apresentou, em 07/11/2018, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 497/506, no qual argumenta o seguinte, em suma:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

1. O fato de declarar os valores retidos na fonte em DIRF, bem como a realização
de recolhimentos, mesmo que em valores menores do que os efetivamente
devidos, descaracterizam o evidente intuito de fraude.
2. O simples fato de ter havido diferenças de valores apuradas pelo Fisco não
configura má fé e muito menos intuito de fraude, para fim de imposição de
penalidade qualificada.
3. A multa no importe de 150% é improcedente e tem cunho confiscatório e
ilegal, uma vez que é inconstitucional, conforme matéria pacificada pelo STF.
4. Se houve divergências, essas se deram por falha administrativa e contábil, ou
por equívoco, jamais com intuito de fraude.
5. O simples fato de não recolhimento de tributo não acarreta conduta dolosa do
agente, nos termos da jurisprudência dominante do país.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer a nulidade do Auto de Infração e consequente cancelamento dos
lançamentos tributários e respectivas multas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Observa-se pela decisão de primeira instância, assim como pelo Recurso
Voluntário, que somente se encontra em litígio a aplicação da multa de ofício, sendo que a parte
incontroversa foi transferida para o processo no 10830-720.876/2018-94, conforme termo de fl.
469.
Desse modo, não há como se manifestar nesta decisão sobre o mérito da autuação,
ou seja, sobre a infração apontada pela autoridade fiscal, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Ademais, o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
APLICAÇÃO DA MULTA
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa de ofício qualificada (150%),
assim como em face da penalidade de 75%, requerendo o cancelamento das multas.
Aduz que o fato de declarar os valores retidos na fonte em DIRF, bem como a
realização de recolhimentos, mesmo que em valores menores do que os efetivamente devidos,
descaracterizam o evidente intuito de fraude. Sustenta que, se houve divergências, essas se
deram por falha administrativa e contábil, ou por equívoco, jamais com intuito de fraude.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

Pois bem.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964. independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
(destaquei)
Já a Lei no 4.502/1964 possui a seguinte redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios,
escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da
autoridade fiscal.
Assim, há que se verificar a existência do dolo para qualificação da multa no caso
específico da falta de recolhimento do IRRF, quando informados os valores em DIRF.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

No presente caso, entendo que não se deve aplicar a qualificação da multa de
ofício (150%), pois não há como enquadrar a conduta do contribuinte fiscalizado em uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
O fato de não ter recolhido aos cofres públicos o imposto retido faz com que o
contribuinte, na qualidade de responsável pelo pagamento do imposto (art. 121, inciso II,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional), seja enquadrado no crime previsto no art. 2o,
II, da Lei no 8.137/90, e o caracteriza como depositário infiel de valor pertencente à Fazenda
Pública. No entanto, tal crime não está relacionado nas hipóteses previstas no art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96, o qual não pode ter interpretação extensiva ou ampliativa, por ter caráter
sancionador.
Nesse caso, o ônus da prova é da autoridade administrativa, não podendo ser
transferido para o autuado. Assim, não basta caracterizar em tese o ilícito fiscal, mas é imperioso
carrear aos autos provas que evidenciam a intenção dolosa do interessado em evitar a
ocorrência ou o conhecimento do fato gerador, o que, no meu entendimento, não foi efetuado
pelo autuante.
Observa-se que o contribuinte fiscalizado informou os valores do IRRF retido na
DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -, de modo que tais valores eram
do conhecimento do Fisco. E foi justamente a partir das informações prestadas pelo próprio
contribuinte que a Fiscalização efetuou o cruzamento dos dados, constatando as divergências
lançadas. Destaque-se que, por ser oficial de cartório, o contribuinte tem seus rendimentos
tributados na pessoa física e está desobrigado de apresentar DCTF – Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais.
Desse modo, não vislumbro como enquadrar tal conduta como sonegação, fraude
ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, acima transcritos, embora
considere que a conduta do contribuinte seja reprovável e passível de enquadramento como
crime, como acima exposto.
Em relação à penalidade pecuniária de 75%, ela está prevista no art. 44, inciso I
da Lei 9.430/96, acima transcrito.
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito
passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve
ser aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário
constituído, na inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728289/2017-62

Fl. 522
DF CARF MF
Original